Tribunal: CARF
Processo: 10811.720494/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720494/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.402 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
SOLANGE B. DOS SANTOS MORAES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDITIVA. CONTRABANDO OU
DESCAMINHO.
É vedado o ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes
que promovem a mercancia de objeto fruto de contrabando ou descaminho.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e
legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor
(Súmula CARF n° 02). De igual forma, não cabe ao e. CARF a análise de
eventual incidência do princípio da insignificância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720494/2012-01
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720494/2012-01

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
I) Da Representação para Exclusão do SIMPLES NACIONAL Originou-se o
presente processo de operação realizada pela Delegacia de Polícia do Município de Novo
Horizonte/SP, em 20/07/2011, no estabelecimento comercial da interessada, de propriedade da
Sra. Solange B. dos Santos Moraes, em cujo interior foram apreendidas mercadorias estrangeiras
sem a documentação comprobatória de sua regular importação, com infração ao disposto no
Regulamento Aduaneiro - Decreto no 6.759, de 05/02/2009, configurando esse fato, em tese,
crime de contrabando/descaminho.
2. As mercadorias foram recebidas pela FERA/EFA/SAFIS/DRF/SJR/SP, em
19/08/2011, sendo lavrado o competente Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal de Mercadorias, em 02/01/2012, originando, assim, o Processo Administrativo Fiscal no
10811.720005/2012-11.
3. A pena de perdimento das mercadorias foi aplicada conforme Ato de
Perdimento, em desfavor da interessada, nos autos do processo mencionado, em 16/05/2012,
confirmando a imputação de Infração Aduaneira.
4. À vista dos fatos, a Força Especial de Repressão Aduaneira – FERA da
DRF/SJR/SP encaminhou Representação para Exclusão do Simples (fls. 02/03), acompanhada
dos respectivos elementos de prova (fls. 07/42), constando do rol de documentos Declaração de
Revelia (fls. 41), datada de 22/03/2012, tendo em vista o transcurso do prazo regulamentar
instituído pelo art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 1.455, de 07/04/1976, sem que a interessada tenha
apresentado suas alegações de defesa em face do Auto de Infração lavrado.
II) Do Despacho Decisório e do Ato Declaratório Executivo 5. Em decorrência, a
DRF/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP proferiu o Despacho Decisório Saort no 026/2013 (fls.
48/49) e o Ato Declaratório Executivo no 008 (fls.50), ambos em 25/02/2013, para determinar a
exclusão da interessada do SIMPLES NACIONAL, com fundamento no art. 29, inciso VII, § 1o,
da Lei Complementar no 123/2006, por comercializar mercadorias estrangeiras – cigarros –
objeto de contrabando ou descaminho, com efeitos a partir de 1o/07/2011, pelos 3 (três) anos
calendário seguintes.
III) Da manifestação de inconformidade
6. Inconformada com a exclusão, da qual tomou ciência em 28/02/2013 (AR, fls.
51), apresentou a interessada, em 22/03/2013 (fls. 60), a manifestação de inconformidade de fls.
72/73, na pessoa da sócia Solange Benedita dos Santos Moraes, alegando, em síntese, que:
6.1. a mercadoria apreendida estava em poder do Sr. Luis Antonio Zampieri de
Moraes, conforme consta da própria apreensão, sem minha presença, sem minha autorização,
sem meu consentimento, e que ao chegar ao estabelecimento e tomar conhecimento do fato,
questionou o ocorrido, alegando, então, essa pessoa, que a mercadoria era sua, particular, e que
se destinava a consumo próprio, pois trata-se de fumante contumaz;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720494/2012-01

6.2. nunca esteve de posse desse tipo de mercadoria para comercialização em seu
estabelecimento e que, à vista do ocorrido, em nenhum momento participou, autorizou ou teve
conhecimento;
6.3. tem o maior interesse e necessidade de manter seu estabelecimento, pois trata-
se de um MEI, optante pelo SIMPLES NACIONAL, que nunca fora autuada por qualquer órgão
público, sendo sua única fonte de subsistência;
6.4. ante o exposto, requer o cancelamento do ato de exclusão do regime
simplificado, em face da demonstração de inexistência de culpa sua na ocorrência, e que não haja
qualquer restrição quanto ao direito de sua permanência no regime do SIMPLES NACIONAL
como MEI, de que trata a Lei Complementar no 123/2006.

Em sessão de 16/05/2014 (e-fls. 63) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. COMERCIALIZAÇÃO DE
MERCADORIAS ESTRANGEIRAS. IMPORTAÇÃO IRREGULAR.
EXCLUSÃO DO REGIME.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
implica na exclusão de ofício da pessoa jurídica do regime do SIMPLES
NACIONAL, nos termos da legislação vigente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 71), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente repete os argumentos da sua impugnação:
1. As mercadorias estavam em poder de outra pessoa ( Luiz Antônio
Zampieri de Moraes) sem a sua presença e autorização, o qual afirmou
posteriormente ser de sua propriedade, não havendo relação com os
produtos comercializados dentro do estabelecimento;
2. Afirma que tem o maior interesse em manter o estabelecimento comercial
para sua subsistência;
3. Pede que seja anulado o ato de exclusão do Simples.

É o relatório

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720494/2012-01

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
Incialmente, convém observar que todas as questões relacionadas ao perdimento
da mercadoria foi tratada no processo administrativo 10811.720005/2012-11. Cópia deste
processo está juntada nas e-fls. 05 e seguintes.
A recorrente não contestou o ato administrativo de perdimento como revela o
termo de revelia de e-fls. 41. A decretação do perdimento consta na e-fls. 42. Não consta nos
presentes autos qualquer prova de que a recorrente tenha recorrido no âmbito do processo
10811.720005/2012-11.
Descabe nos presentes autos qualquer rediscussão sobre a materialidade e
responsabilidade na apreensão das mercadorias, posto que qualquer contestação deveria ter sido
apresentada no âmbito do PAF 10811.720005/2012-11.
Trataremos aqui apenas da repercussão da pena de perdimento na permanência da
recorrente no Simples Nacional.
O fato de as mercadorias apreendidas, fruto de descaminho/contrabando,
encontrar-se em estabelecimento comercial, sem nenhuma comprovação de sua importação
regular é suficiente para enquadrar a situação na hipótese de subsunção elencada no inciso
VII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/06:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720494/2012-01

Este CARF já firmou entendimento no sentido de que a posse de cigarros sem
comprovação de importação regular caracteriza infração às medidas de controle fiscal, conforme
Súmula CARF 90:
“Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de
fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação
comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a
propriedade da mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Portanto, correta a decisão da unidade de origem, retificada pela DRJ, em excluir
a recorrente no sistema Simples Nacional por aplicação do artigo 29 da Lei Complementar
123/2006.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital